Tribunal: STF
Processo: HC 204708
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000300-15.2021.7.00.0000 /RJ, submetido à relatoria do Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar), nos termos seguintes (Doc. 2, fls. 1-2):
    Segundo consta nos autos do presente inquérito policial militar, o Cabo Rafael Barbosa Santos Augusto, doravante denunciado, encontrava-se escalado para o serviço de Sentinela do Pórtico Oeste da Base Almirante Castro e Silva, Organização Militar da Marinha sediada em Niterói – RJ, conforme detalhe do serviço para o dia 16 de setembro de 2020, juntado às antigas fls. 28, do documento 2 do evento 1. 
    Durante a execução do serviço de Sentinela do Pórtico Oeste da Base Almirante Castro e Silva, por volta das 01:20 horas do dia 17 de setembro de 2020. o denunciado, de forma dolosa, livre, consciente e sem autorização de seus superiores hierárquicos, abandonou o local do serviço, deixando o Complexo Naval de Mocanguê, pelo Pórtico Norte, conduzindo o veículo Astra, de cor prata, placa GVM 9373, que se encontrava em sua posse, conforme papeleta de identificação constante às antigas fls. 42, do documento 2 do evento 1. 
    Por volta das 05:05 horas, o denunciado retornou ao Complexo Naval de Mocanguê, passando pelo Pórtico Sul, fato esse testemunhado pelo Cabo Danielle Chagas Palma, parando o veiculo que conduzia no estacionamento de visitantes do Pórtico Oeste. 
    O Juízo de origem, no entanto, rejeitou a inicial acusatória, com fundamento no art. 78, “b”, do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que 
    não se verifica referência, em nenhum momento, ao fato da ventilada ausência ter dado causa a qualquer situação concreta de perigo ou ameaça à organização militar, seja no que se refere à integridade física de seus componentes, seja no que se refere ao patrimônio militar, ou mesmo à garantia da autoridade militar. (Doc. 2, fls. 3-4)
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Superior Tribunal Militar deu provimento, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de fevereiro de 2021, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO, imputando-lhe a conduta descrita no art. 195 do CPM. Eis a ementa do acórdão (Doc. 3, fl. 21):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e requisitos legais, com observância dos arts. 30 e 77 do CPPM, e que demonstre a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não podendo o Juiz adentrar no mérito da ação para rejeitá-la. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em síntese, que a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa. Sustenta que trata-se de um abandono de posto que não teve qualquer prejuízo aos bens jurídicos tutelados pela norma, faltando-lhe necessária tipicidade da conduta, tanto em sua órbita material quanto formal, ao que deve ‘o fato/acontecimento’ ser desclassificado para contravenção disciplinar, prevista no Regulamento Disciplinar da Marinha, Decreto 88.545/83, em seu art. 7º, itens 53 e 54.
     Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia.
    É o relatório. Decido. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 77 do CPPM, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal Militar acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou o prosseguimento da ação penal, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:
    In casu, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atendeu a todos os requisitos do art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da ação penal militar, reservando-se ao Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM a valoração das provas, depois da regular instrução judicial. 
    Ora, no presente caso, não há dúvida de que, além dos demais requisitos previstos no art. 77 do CPPM, restaram devidamente delineados na Denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como as razões de convicção ou presunção da delinquência. O delito de Abandono de Posto instantâneo descrito na exordial, em tese, consumou-se no exato instante em que o militar se afastou do local onde deveria permanecer a fim de exercer a função de Sentinela do Pórtico Oeste, o que demanda ser apreciado e julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, pois a conduta encontra perfeita definição na lei penal militar.
    […]
    Certo é que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM estão evidentes e não há evidência dos motivos ensejadores da rejeição da Denúncia, considerando as hipóteses elencadas no art. 78 do CPPM, que assim dispõe: 
    Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: 
    a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
    b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar; 
    c) se já estiver extinta a punibilidade;
    d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
    Desse modo, por ter a Denúncia oferecida contra o Cabo da Marinha RAFAEL BARBOSA SANTOS AUGUSTO descrito, em tese, uma conduta criminosa, apontando a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como as razões de convicção que a embasaram e, por outro lado, não tendo sido verificada nenhuma das hipóteses autorizadoras de sua rejeição, presente a justa causa para a deflagração da ação penal militar. 
    Cabe apontar, apenas para rechaçar qualquer dúvida, que, ao contrário do que restou consignado na Decisão objeto deste Recurso, não se afigura razoável que o caso em epígrafe seja tratado como infração disciplinar, pois, enfatizo, a conduta encontra perfeita subsunção na lei penal militar, mesmo que haja, nos regulamentos disciplinares, previsão de transgressão disciplinar por conduta idêntica. 
    […]
    No que concerne à menção de que o delito tipificado no art. 195 seria "crime de perigo concreto", bem como à ponderação quanto à qualidade das provas produzidas durante o Inquérito Policial Militar, cabe asseverar que tal discussão não encontra espaço na fase de prelibação, pois tais circunstâncias devem ser discutidas durante o transcorrer da ação penal militar e apreciadas quando do julgamento do mérito da demanda. 
    Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais estabelecidas no art. 77 do CPPM e não ter sido verificada nenhuma circunstância autorizadora para sua rejeição, nos termos do art. 78 do CPPM, assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração da ação penal.
    No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória, isto é, ao delito de abandono de posto, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, há indicação dos elementos indiciários mínimos de que o paciente se afastou do local onde deveria permanecer a fim de exercer a função de Sentinela do Pórtico Oeste. 
    Com efeito, o regular funcionamento das Instituições Militares, incluindo a própria segurança das unidades castrenses, local onde estão depositados munições e armamentos, é afetado diretamente com o grave dano potencial que pode advir das ausências desautorizadas dos agentes militares dos seus postos de serviço. 
    Registre-se, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 
    Por fim, esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente